Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702788-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: COMPLEXO GASTRON^ÔMICO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE ACESSO PELA PRÓPRIA PARTE INTERESSADA. 1. Recurso contra decisão que indeferiu pedido para adoção de medidas coercitivas excepcionais. 2. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB, inexistindo mácula aos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição, da cooperação, da celeridade e da boa-fé, por se tratar de medida extrema. 3. O CNIB pode ser acessado pela própria parte interessada, por meio da internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma para justificar a interferência judicial ou envio de ofício à CNIB. 4. Incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário. Esgotados os meios à disposição do exequente, segundo orientação da doutrina e da jurisprudência, é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor, devendo justificar a utilidade do pedido para adoção de medidas excepcionais. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 7o, 139, inciso IV, e 782, § 3o, todos do Código de Processo Civil, argumentando que todas as medidas convencionais de localização de bens em nome da recorrida como as pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDF restaram infrutíferas. Além disso, instada a efetuar o pagamento da dívida, ela quedou-se silente, o que justifica a necessidade de deferimento da pesquisa no sistema CNIB, a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil a fim de se obter a Escrituração Contábil Fiscal e a inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Ao final, pede que as futuras publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383 (ID 48488804). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, 7o, 139, inciso IV, e 782, § 3o, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “considerando a excepcionalidade para o qual foi criada a CNIB, bem como as diligências já realizadas no caso em apreço, de fato, há remota possibilidade de efetividade nas medidas ora pretendidas pela credora junto à referida Central. Isso porque a falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira da devedora afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB, inexistindo mácula aos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição, da cooperação, da celeridade e da boa-fé, por se tratar de medida extrema” (ID 46149068). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Com efeito, a indisponibilidade de bens via CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao recorrente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor. 5. Além disso, a revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022).* Assim, “Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025